Tribunal: TJDFT
Processo: 0015469-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015469-76.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID: 74580011, foi deferida a sucessão processual de JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO pelo seu espólio, representado provisoriamente por BENEDITA DA SILVA SOUZA. Ao proferir a decisão, determinou-se que a d. Secretaria juntasse aos presentes autos as principais peças do precatório n. 0022531-21.2017.8.07.0000, para se verificar a possibilidade de retificação do requisitório expedido. Pois bem. Juntadas as peças do precatório supracitado, verifica-se que, no ID: 76697841 - Pág. 38, foi noticiado o falecimento de JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO e, ato seguinte, o Magistrado da COORPRE determinou que se aguardasse a habilitação dos sucessores. Por sua vez, houve pagamento em favor do outro substituído JOÃO ALVES DE SOUZA, conforme consta do alvará de levantamento (ID: 76697841 - Pág. 42). Diante da possibilidade de retificação do precatório, ante ao não pagamento, defiro a retificação requerida pelo SINDIRETA no ID: 70038754. Retornem os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos que originaram o precatório expedido em favor de JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO (cálculos de ID: 19117228 e Precatório no 0022531-21.2017.8.07.0000 - ID: 19117230). No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Observe a d. Contadoria a data-base e o período de graça constitucional, nos termos do art. 100, § 5o, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n. 17 do STF. Assim, não incidem juros de mora, no precatório, desde a data da requisição (1o de julho - precatórios expedidos até 01/07/2021; ou 2 de abril - precatórios expedidos a partir de 02/07/2021) até o último dia do exercício seguinte (período de graça). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR